Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT).
2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.” (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo interno conhecido e não provido.